Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-86.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA PMMT (CHOA). ALEGAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE VAGAS MENOR DO QUE PREVISTA EM LEI. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUTOR (I) CLASSIFICADO FORA NO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. LITISCONSORTE ATIVO (II) SEQUER PREENCHEU OS REQUISITOS DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a confirmação da matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da PMMT – CHOA.
3. O candidato aprovado em concurso público está condicionado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em Edital que é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.
4. O número de vagas ofertadas em Edital de certame público é fato se insere no poder discricionário da Administração Pública.
5. O recorrente Nilton Nunes da Silva está em posição denominada de “cadastro de reserva” e, por consequência, traduz mera expectativa de direito, caso venha ocorrer a criação de novas vagas no período de validade do concurso. Já o recorrente Roberto de Araújo Valeriano sequer preencheu todos os requisitos do edital para obter sua aprovação ou classificação.
6. Não há que se falar em preterição em relação a outros candidatos que foram matriculados por força de outra decisão judicial.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[NILTON NUNES DA SILVA - CPF: 593.532.951-49 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE ARAUJO VALERIANO - CPF: 944.388.541-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020